Tribunal: TJMT
Processo: 1018532-16.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018532-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZA PEREIRA ZUQUI - CPF: 012.717.051-09 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE SENHA DE APLICATIVO BANCÁRIO E DE CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSAÇÕES DUVIDOSAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO JUSTIFICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sentença de improcedência que reconheceu licitude no bloqueio de senhas de aplicativo e de cartão de crédito do consumidor, em razão das transações duvidosas, conforme consta no aviso enviado por e-mail à parte autora (id. 202833665).

2. Conforme se observa, no contrato firmado entre os litigantes, em caso de operações com indícios de fraude, a instituição financeira poderia realizar o referido cancelamento de conta com o devido aviso à parte promovente, o qual restou devidamente comprovado em sede de contestação.

3. Destarte, a conduta praticada é prevista no contrato firmado pelas partes, não se configurando falha na prestação de serviços ou mesmo, conduta ilícita.

4. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - TRANSAÇÕES DUVIDOSAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BLOQUEIO DE CONTA JUSTIFICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que reconheceu licitude no bloqueio da conta do consumidor, em razão das transações duvidosas e ainda, ante a ausência de comprovação da parte consumidora da apresentação dos documentos solicitados pela instituição financeira. 2. A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para condenar a parte recorrida a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos. 3. Conforme se observa, no contrato firmado entre os litigantes, em caso de operações com indícios de fraude, a instituição financeira poderia realizar o bloqueio da conta, até que os documentos solicitados para esclarecer as transações realizadas fossem entregues pelo correntista. 4. Acontece que, como se observa dos documentos apresentados com a exordial, a conta foi incialmente bloqueada, até que as transações fossem esclarecidas. 5. Não há prova nos autos de que a parte recorrente realizou a entrega dos documentos solicitados. 6. Destarte, a conduta praticada é prevista no contrato firmado pelas partes, não se configurando falha na prestação de serviços ou mesmo, conduta ilícita. (N.U 1056867-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”

5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024